Tribunal: TJBA
Processo: 8092901-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092901-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIETA CABUS MARTINS

Advogado(s)
:
JOAQUIM ARTHUR PEDREIRA FRANCO DE CASTRO FILHO, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, ARCHIMEDES SERRA PEDREIRA FRANCO

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
TALLES ANTONIO CALOU DE MENESES LOBO, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, DANIELA SANTOS BOMFIM, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno na Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Juízo de Primeiro Grau reconhece ausência de jurisdição. Declínio funcional.
Art
. 64, §3º, do CPC. Aplicação dos princípios da celeridade,
instrumentalidade
das formas e primazia da decisão de mérito. Decisão
monocrática
reconsiderada. Agravo Interno provido.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Julieta
Cabus
Martins contra decisão
monocrática
que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro opostos no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário nº 0406710-36.2012.8.05.0001.

II. Questão em discussão

A controvérsia
recursal
versa sobre:

(i) a possibilidade de interposição e processamento dos embargos de terceiro após a remessa do processo principal à instância ad quem;

(
ii
) a aplicabilidade do
art
. 64, §3º, do CPC/2015, diante do reconhecimento, pelo juízo de origem, da ausência de jurisdição sobre o feito;

(
iii
) a necessária remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, em vez da extinção imediata do feito sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado consiste em examinar se a extinção, sem resolução de mérito, dos embargos de terceiro opostos pela agravante, sob o fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual, teria observado corretamente a norma processual e os princípios que regem a atividade jurisdicional.

Conforme se extrai dos autos, a parte agravante ajuizou embargos de terceiro em primeiro grau de jurisdição para impugnar constrição incidente sobre bem que alega ser de sua propriedade, quando a ação principal que deu ensejo ao suposto gravame já se encontrava sob a jurisdição do segundo grau, desde outubro de 2021, ou seja, quase três anos antes da propositura da ação incidental. A sentença que extinguiu os embargos de terceiro reconheceu expressamente que o juízo de primeiro grau
encontrava-se
impossibilitado de conhecer da pretensão deduzida, uma vez que, com o encaminhamento do feito principal ao Tribunal, esgotara-se sua jurisdição sobre as matérias debatidas.

Ao assim proceder, o juízo de origem expressou de forma inequívoca a sua incompetência funcional superveniente, reconhecendo que não lhe seria mais lícito decidir sobre o mérito da controvérsia posta nos embargos, por já não deter jurisdição sobre o processo matriz.

Em situações dessa natureza, impõe-se a aplicação do
art
. 64, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe, de forma clara, que, acolhida a alegação de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, e não simplesmente extintos sem análise do mérito.

Ao deixar de observar essa determinação legal e extinguir de plano os embargos de terceiro, a decisão
monocrática
incorreu em violação à lógica do sistema processual, além de contrariar os princípios da
instrumentalidade
das formas, da economia processual e da primazia da resolução de mérito, todos estruturantes da atuação jurisdicional no paradigma vigente do processo civil.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de mera formalidade procedimental, mas da correta delimitação das competências jurisdicionais funcionais e da garantia de acesso à tutela jurisdicional efetiva. Negar a remessa dos autos à instância competente, especialmente quando esta detém conexão direta com o processo principal e está apta a julgar a controvérsia incidental, significa inviabilizar o direito da parte de ver apreciada a sua pretensão em tempo razoável e perante juízo natural. Ainda que se pudesse argumentar sobre eventual inaptidão da via eleita, essa alegação deveria ser examinada pela instância competente, e não servir de justificativa para obstar o curso da jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, declarada a incompetência, deve o magistrado encaminhar os autos ao juízo competente, evitando-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, sobretudo quando não há prejuízo às partes ou ao contraditório.

Ao considerar inválido o ajuizamento dos embargos de terceiro em primeiro grau, o juízo
s
entenciante

implicitamente reconheceu sua incompetência funcional, sendo, portanto, obrigatório o encaminhamento à instância ad quem, onde tramitava a ação principal e onde poderia ser conferida a jurisdição adequada ao caso.

A decisão agravada, ao manter a extinção sem possibilitar o regular aproveitamento do feito por quem detém competência para julgá-lo, incorre não apenas em erro de técnica processual, mas em verdadeira denegação da jurisdição, pois sacrifica o conteúdo da demanda sob um pretexto formal, em afronta à moderna
c
oncepção

do devido processo legal.

Por essas razões, impõe-se a reforma da decisão
m
onocrática
,
com o provimento do Agravo Interno, para que os autos sejam encaminhados ao juízo competente para o julgamento da controvérsia trazida nos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Reconhecida, pelo próprio Juízo de origem, a ausência de jurisdição para processar os embargos de terceiro em razão do deslocamento do feito principal à instância superior, impõe-se a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, conforme
art
. 64, §3º, do CPC, sob pena de violação aos princípios da celeridade,
instrumentalidade
e primazia da decisão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 64, §3º; 277
, 4º e 6º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJe
22/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8092901-90.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante Julieta
Cabus
Martins e como Agravados Espólio de Carmélia Sampaio Muniz e
Ignes
Lúcia Muniz Sampaio.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reconsiderar a decisão
monocrática
anteriormente proferida e determinar a remessa dos autos dos embargos de terceiro ao juízo competente, conforme fundamentação constante do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(
RRD8
)